Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712735-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASBRAPP - ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO UNILATERAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO MÍNIMO DE SESSENTA DIAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. 1. As operadoras de planos de saúde possuem autorização específica para rescindir de modo unilateral o contrato coletivo, porquanto o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa da ANS 195/09, estabelece, expressamente, que os acordos coletivos por adesão ou empresarial “somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. 2. Em observância ao preceito legal, no caso de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, a operadora deverá enviar prévia notificação de cancelamento, com o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. 3. Verificado o cumprimento de requisito necessário para a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde do qual a parte é beneficiária, inviável o reconhecimento da ilegalidade de seu cancelamento. 4. Segundo o brocardo jurídico “o direito não socorre os que dormem” (Dormientibus Non Succurrit Jus) e tendo sido oportunizada à parte a contratação de um novo plano de saúde, desde que a formalização da contratação ocorresse no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação e inexistindo manifestação dela, inviável se reconhecer a arbitrariedade na rescisão unilateral do ajuste. 5. Mostra-se correta a não renovação do convênio, pois decorreu de determinação da ANS, que proibiu a comercialização de planos de saúde destinados às instituições representativas de outras classes, nos termos do art. 2o da RN 137/2006. 6. Recurso não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, “tendo em vista a estabilização do negócio jurídico após a existência da norma regulamentar” (id 31124100, pág. 3), devendo ser mantido, assim, o convênio de patrocínio de serviço de saúde coletivo em debate. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos trazidos no recurso especial acerca da aludida ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, §1o, da LINDB, pois, conforme jurisprudência do STJ, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp 1898845/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012